Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-09.2015.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000782-09.2015.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

APELADO: EDITORA POSITIVO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS CALDAS, CARLOS AUGUSTO ANTUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA REJEITANDO OS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DA EMBARGANTE. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO ADQUIRENTE PESSOA FÍSICA. PRESENÇA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE LASTRO COMPROBATÓRIO A DEMONSTRAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ENTREGA DO PRODUTO. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA DEMANDANTE. PARTE AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. PRESENTES OS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 700, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. PROCEDIMENTO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DESCONTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. CONTRATAÇÃO REALIZADA PELA GESTÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE ADIMPLIR. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. O ART. 85, §3º, I, DO CPC. MAJORAÇÃO PARA 15% (QUINZE POR CENTO) O PROVEITO ECONÔMICO, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000782-09.2015.8.05.0072
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas.

ACORDAMos Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII